Tribunal: STJ
Processo: 2346920-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036583 - SP(2025/0335913-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
ADVOGADA
: LIVIA FERREIRA DE LIMA - SP231451
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
GUSTAVO PERRONI MENIN - SP313215
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REVISÃO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A alegação de violação do
não foi debatida no acórdão
art. 486
recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e
por falta de
356/STF,
prequestionamento.
2. Incide a
quanto à revisão das premissas fáticas sobre a
Súmula n. 7/STJ
identidade das ações
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6444d563-5bc2-44c9-bfe2-dff48091e855

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036583 - SP(2025/0335913-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA SOLANGE DA SILVA
ADVOGADA
: LIVIA FERREIRA DE LIMA - SP231451
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
GUSTAVO PERRONI MENIN - SP313215
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REVISÃO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alegação de violação do
não foi debatida no acórdão
art. 486
recorrido, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e
por falta de
356/STF,
prequestionamento.
2. Incide a
quanto à revisão das premissas fáticas sobre a
Súmula n. 7/STJ
identidade das ações
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA SOLANGE DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial em razão dos óbices das Súmulas n.

e
282/STF, 356/STF
7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela operadora, reconheceu a ocorrência de litispendência com
base na tríplice identidade, aplicou o efeito translativo, revogou a tutela de urgência
anteriormente deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 337, §§ 2o e 3o, e 485, V e § 3o, do CPC.
Sem embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

Nas razões do agravo interno, MARIA SOLANGE DA SILVA alega que
"a decisão agravada ignorou um aspecto essencial da controvérsia, que foi a alegação
quanto à violação do dispositivo legal desde a inicial até as contra-razões do recurso, não
cabendo à parte 'forçar' o tribunal a se debruçar sobre todos os argumentos apresentados"
(fl. 1.076).
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que "Não
7/STJ,
há controvérsia quanto aos fatos, mas somente quanto ao direito" (fl. 1.077).
Postula o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.083-1.091).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Do exame do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal de origem, ao
dar provimento ao agravo de instrumento, reconheceu a ocorrência de litispendência à
luz da tríplice identidade, aplicou o efeito translativo e extinguiu o feito sem resolução
do mérito, com fundamento nos arts. 337, §§ 2o e 3o, e 485, V e § 3o, do CPC.
Todavia, deixou de apreciar a tese fundada no
do mesmo diploma
art. 486
legal, segundo a qual a ausência de julgamento de mérito autoriza a repropositura da
demanda. Ademais, não foram opostos embargos de declaração para suprir a apontada
omissão.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Neste sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 282 E 518 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

OFENSA A SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização, ajuizada em face de operadora
de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no
acórdão recorrido;
(ii) se é possível o conhecimento do recurso especial à luz
da ausência de prequestionamento e da alegada violação a
enunciado sumular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se caracteriza violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou de forma clara e
fundamentada as questões relevantes, solucionando a
controvérsia com base nos elementos de prova dos autos. O
mero inconformismo da parte não caracteriza negativa de
prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
.
8/6/2022)
4. O conhecimento do recurso especial exige o prévio
debate da matéria na instância de origem. A ausência de
pronunciamento sobre os dispositivos indicados atrai a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por
analogia
no
âmbito
do
STJ
(AgInt
no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.582.153/DF,
Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
5. O prequestionamento implícito somente se reconhece
quando há efetivo enfrentamento da tese jurídica na
origem. A mera oposição de embargos declaratórios não
supre tal requisito (AgInt no
rel.
REsp n. 1.815.548/AM,
Min. Nancy Andrighi, DJe de
.
7/5/2020)
6.Não é cabível recurso especial com fundamento em
alegada violação de súmula, pois os enunciados não têm
natureza normativa autônoma, constituindo apenas síntese
jurisprudencial. Incidência da
(AgInt no
Súmula 518/STJ
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.142.211/MT,
DJe de
.
21/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.980.652/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
CLÁUSULA
LIMITATIVA
CONTRATUAL ABUSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 12, II, 35-C,
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

35-F DA
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
Lei 9.656/1998.
DE EMBARGOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e
356 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE
AGRAVA
O
SOFRIMENTO
PSÍQUICO
DO
BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O
VALOR. ÓBICE DA
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. Decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Inexistência de prequestionamento quanto a alguns
dispositivos legais invocados (Súmulas 282 e
).
356/STF
3. A negativa indevida de cobertura de despesas
comprovadamente
necessárias,
em
situação
de
vulnerabilidade extrema e durante o tratamento de doença
grave, extrapola o mero dissabor e gera dano moral
indenizável.
4. O quantum indenizatório por danos morais, fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), está em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, sendo descabida sua redução.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.211.754/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Por outro lado, caso a recorrente vislumbrasse a existência de vício no
acórdão recorrido — ainda que a questão federal tenha emergido apenas no julgamento
perante o Tribunal de origem — incumbia-lhe a oposição de embargos de declaração, a
fim de suprir a exigência do prequestionamento e viabilizar o conhecimento do recurso
quanto aos dispositivos tidos por violados.
Persistindo eventual omissão, seria indispensável a alegação expressa e
devidamente fundamentada de violação do
do CPC, por ocasião da
art. 1.022
interposição do recurso especial com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 105
da Constituição Federal, sob pena de incidência do óbice inafastável da ausência de
prequestionamento. A propósito, cito:

DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE
COMPARATIVA.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
PROPAGANDA ENGANOSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da
publicidade comparativa, considerando que a menção à
marca da concorrente não denegriu sua imagem, não
causou confusão entre consumidores e não configurou
desvio fraudulento de clientela.
2. A publicidade comparativa é permitida, desde que
respeite os princípios da veracidade, objetividade e não
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

seja abusiva ou depreciativa, conforme entendimento
consolidado do STJ.
3. Para caracterizar concorrência desleal ou propaganda
enganosa, seria necessário o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. Ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
apontados pela recorrente, conforme os óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
5. Não configuração do prequestionamento ficto, pois não
houve indicação de violação ao
do
no
art. 1.022
CPC/2015
recurso especial.
6. Revisão do acórdão recorrido encontra barreira na
por estar fundamentado em provas e fatos
Súmula 7/STJ,
do processo.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.438.750/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A.
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que, em sede de agravo, afastou a possibilidade de
refazimento dos cálculos de liquidação na ação de falência,
sob o fundamento de que o credor, embora regularmente
representado nos autos, não se manifestou tempestivamente
acerca da sua exclusão da conta homologada, operando-se,
assim, a preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é
possível a reabertura dos cálculos de liquidação da falência
para inclusão de crédito de restituição não contemplado
inicialmente, diante da alegação de erro material e da
ausência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os dispositivos indicados como violados (arts. 494, I, e
503, § 1o, do
884 do
; e 76 do Decreto-
CPC/2015;
CC/2002
não foram objeto de debate no acórdão
Lei n. 7.661/1945)
recorrido, inexistindo prequestionamento, nos termos da
(AgInt no
DJe
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF,
de
.
29/8/2024)
4. A parte recorrente não indicou violação ao
do
art. 1.022
NCPC e não logrou comprovar que o acórdão recorrido
tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese
jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de
dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide o disposto na
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.701.763/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2021,
)
13/12/2021.
5. A Corte de origem adotou entendimento conforme à
jurisprudência do STJ, segundo a qual, homologados os
cálculos e ausente impugnação tempestiva, opera-se a
preclusão, impedindo a rediscussão da matéria (
DJ de
p. 328), incidindo
REsp n. 357.648/MG,
19/9/2005,
o óbice da Súmula 83/STJ.
6. A alteração do entendimento formado na origem
mediante "distinguishing" demandaria o preenchimento dos
requisitos de cabimento, notadamente o prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 1.872.259/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

2. A matéria referente à impenhorabilidade do valor
poupado até o total de 40 salários mínimos não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, sendo certo que a parte
agravante não apontou violação ao
do CPC nas
art. 1.022
razões do recurso especial. Assim, não houve o devido
prequestionamento
da
matéria,
ensejando
o
não
conhecimento do recurso, no ponto, por força das Súmulas
282 e 356 do STF.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.061.290/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2023.

No mais, a conclusão do Tribunal de origem acerca da litispendência,
fundada na caracterização da tríplice identidade, resultou do exame do acervo fático-
probatório, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 111):

É evidente que as referidas ações contêm as mesmas partes
e o mesmo pedido (mediato e imediato), restando
controversa apenas a identidade de causa de pedir.
Ultimada à cuidadosa análise dos fundamentos fáticos e
jurídicos deduzidos em ambas as ações, entendo que as
causae petendi apresentadas são equivalentes.

Isso porque, em essência, o fundamento fático subjacente
às lides é o cancelamento unilateral do plano de saúde da
autora, realizado pela operadora ré.

Quanto ao fundamento jurídico, a autora sustenta em
ambas - que a medida foi abusiva, uma vez que não houve
notificação prévia e em razão do fato de estar em
tratamento de saúde, requerendo o restabelecimento do
plano.

Na primeira ação, a autora deduziu ambos os fundamentos,
e na ação originária, centralizou sua fundamentação
jurídica apenas no segundo (tratamento em curso).
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

Para concluir de forma diversa e reconhecer a inexistência de
litispendência, seria imprescindível a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na via especial, conforme ressalvado na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Afasta-se a ausência de prequestionamento quando o
tribunal de origem debate as teses recursais, ainda que
implicitamente, especialmente em julgamento proferido
para cumprimento de decisão desta Corte Superior que
reconheceu omissão judicial.
2. Vedado o reexame de conjunto fático-probatório
para revisão de conclusões sobre litispendência e
prescrição, conforme orientação da Súmula 7 desta
Corte.
3. Configurada a preclusão quando a parte não impugna, no
momento
processual
adequado,
premissas
fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem.
4 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.801.058/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
Grifei.)
13/11/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 55, § 3o, 85, § 10, 313,
V, a, 337, §§ 1o-3, e 355 do CPC, e por supressão de
instância quanto ao
IV, do CPC.
art. 917,
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em
que se pleiteou revisão contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito,
sem resolução de mérito, por litispendência, nos termos do
V, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou o
cerceamento de defesa, reconheceu a litispendência e
majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à
prejudicialidade externa, à anterioridade da revisional e à
inversão dos ônus sucumbenciais; (ii) saber se há conexão
entre a revisional e os embargos com risco de decisões
conflitantes; (iii) saber se há tríplice identidade entre as
ações para caracterizar litispendência;
(iv) saber se cabe suspender os embargos e a execução por
prejudicialidade externa da revisional anterior; (v) saber se
a extinção dos embargos violou o
IV, do CPC; (vi)
art. 917,
saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado sem prova pericial; e (vii) saber se a
distribuição dos ônus sucumbenciais violou o princípio da
causalidade com aplicação do
§ 10, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional,
pois
o
acórdão
enfrentou
fundamentadamente
a
litispendência e a sucumbência, inexistindo vício no
do CPC.
art. 1.022
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à revisão das
premissas fáticas sobre identidade de ações.
8. Quanto aos honorários, aplica-se a orientação desta
Corte que impõe os ônus à parte embargante quando os
embargos são extintos por litispendência, incidindoo óbice
da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame das premissas fáticas sobre
litispendência. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à
distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de
extinção dos embargos por litispendência. 3. Afasta-se a
violação ao
do CPC, pois não há negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022,
55, § 3o, 313, V, a, 337, §§ 1o-3, 355, 917, IV, 485, V, 85,
§§ 10 e 11;
CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.106.421/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/10/2022;
AREsp n. 1.660.923/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/10/2020;
AREsp n. 1.411.075/SP,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020.
(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.605.389/MS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
Grifei.)
13/2/2026.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

Documento eletrônico VDA56063823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:46
Código de Controle do Documento: 93f05539-7cf0-4cdf-bde2-de04756fc688

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.583 / SP
Número Registro: 2025/0335913-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026681220248260704 10099319520248260704 23469208520248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SOLANGE DA SILVA
ADVOGADA
: LIVIA FERREIRA DE LIMA - SP231451
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
GUSTAVO PERRONI MENIN - SP313215
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA SOLANGE DA SILVA
ADVOGADA
: LIVIA FERREIRA DE LIMA - SP231451
AGRAVADO
: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL FERREIRA DA SILVA - SP407238
GUSTAVO PERRONI MENIN - SP313215
Documento eletrônico VDA56424927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 3bd7757f-73c8-4687-b72f-4bd14bbdb278

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LIVIA FERREIRA DE LIMA, pela parte: AGRAVANTE: MARIA SOLANGE DA
SILVA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 3bd7757f-73c8-4687-b72f-4bd14bbdb278